Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022, do CPC.

2. Inviável a rediscussão do mérito do recurso embargado pela via dos embargos de declaração.

3. Considera-se prequestionada a matéria mediante a mera oposição de embargos de declaração, sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado. Precedente do STF.

4. Negou-se provimento ao recurso.